Tribunal: STF
Processo: RHC 192044
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 493.080/MT – eDOC 2, p. 56): 
    HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, estando demonstrada a periculosidade do agente, ante o elevado risco de reiteração delitiva, porquanto possui em seu desfavor 2 inquéritos policiais em curso e, em um dos casos, mesmo após ser beneficiado com a suspensão condicional do processo, voltou a delinquir, o que demonstra que faz do crime seu meio de vida. A prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. 
    Nas razões do recurso ordinário, alega-se, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, que, no caso, não foi embasada em elementos concretos. Busca-se a concessão da ordem, ainda que de ofício, a fim de revogar a prisão e, subsidiariamente, substituí-la por medida cautelar diversa. 
    É o relatório. Decido.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 
    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 
    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122.626, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei)
    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113.945, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)
    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 
    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual da paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 
    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade da paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 
    No caso específico, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso no art. 155, §4º, I, combinado com o art. 14, II, ambos do CP, por ter tentado, mediante rompimento de obstáculo, subtrair bens do interior da Agência dos Correios da cidade de Terra Nova do Norte/MT em 18.11.2016 (eDOC 10, p. 29/30). 
    Em 23.01.2017, o Juiz Federal concedeu a liberdade provisória nos seguintes termos (eDOC 1, p. 63 - grifei):
    (…) analisando atentamente os autos, constato não haver fundamentação para a manutenção da custódia cautelar.
    Isso porque, após decisão proferida por este juízo, o acautelado foi denunciado por furto qualificado tentado, do que poderá resultar pena que, em tese, não exigiria a segregação para seu cumprimento. Some-se a isso que há nos autos a informação de que Marcelo dos Santos responde a apenas um processo anterior pela prática, em tese, do delito de furto, crime praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça, conforme consta da decisão proferida na instância estadual (fl. 26), de modo que o requerente não ostenta lista de antecedentes criminais que revelam periculosidade elevada, a ponto de exigir seu acautelamento.
    Com tais considerações, entendo não estarem presentes, no caso sob análise, elementos que permitam concluir que o réu, solto, representaria risco à ordem pública. Não há indícios, também, de que se furtaria à aplicação da lei penal ou prejudicaria o andamento da ação penal. Não se pode olvidar de que a prisão preventiva é medida drástica, razão pela qual só estará autorizada quando presentes justificativas fundadas, concretas, para sua aplicação e se de outra forma não for possível alcançar a garantia da ordem pública ou assegurar a aplicação da lei penal, o que não é o caso dos autos, para o que é suficiente a aplicação das medias cautelares no artigo 319 do Código Penal.
    Assim, deve ser concedida a liberdade provisória.
    Em 05.12.2018, o Tribunal Regional deu provimento ao recurso ministerial para restabelecer a preventiva com base nestes fundamentos (eDOC 2, p. 13/15):
    (...)
    No caso, a questão principal é saber se existe motivo concreto e objetivo para decretação da prisão preventiva para garantia a ordem pública. 
    O Ministério Público Federal alerta que, além da prova da materialidade e indícios de autoria, os autos dão conta da alta probabilidade de reiteração criminosa, pois contra o recorrido pesam 2 (dois) inquéritos policiais e, em um dos casos, mesmo após ser beneficiado com a suspensão condicional do processo, ele voltou a delinquir, daí a conclusão de que a sua liberdade implica em ameaça à ordem pública. 
    Procede a tese ministerial.
     Infere-se dos autos que a prisão de Marcelo dos Santos, outrora decretada, foi fundamentada no resguardo da ordem pública, diante de sua participação em outros delitos da mesma natureza. Ainda, consta dos autos que o recorrido já foi beneficiado com a suspensão condicional do processo em uma das ações penais que pesam contra ele e, a despeito disso, voltou a praticar crimes. Dessa forma, procede o receio manifestado pelo Ministério Público Federal, na compreensão de que o recorrido, a exemplo das condições impostas para a suspensão do processo prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/95, também ignore as medidas cautelares de substituição da prisão preventiva elencadas no art. 319 do CPP. 
    Sobre a matéria, este Tribunal tem se manifestado as situações em que o agente, mesmo em gozo de suspensão processo, volta a delinquir, revelam que a sua liberdade configura ameaça ao meio social. (...)
    Nessas condições, a segregação para evitar reiteração criminosa configura motivo idôneo para a decretação ou manutenção da constrição cautelar.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso em sentido estrito para decretar a prisão preventiva de Marcelo dos Santos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Como se nota, o decreto de prisão preventiva centra-se no risco de reiteração delitiva em razão da existência de dois inquéritos policiais nos quais o recorrente figura como investigado por crimes de furto. 
    Contudo, ao contrário do que aduz o Tribunal Regional, as circunstâncias do flagrante não são capazes de comprovar o grave risco à ordem pública. A uma, porque o delito imputado ao paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. A duas, porque o furto na modalidade tentada, ainda que qualificado por rompimento de obstáculo, não denota crime de especial gravidade concreta a justificar a segregação cautelar antecipada. 
    No que diz respeito às investigações em curso, conquanto não desconheça a possibilidade de servirem como fundamento para a decretação da prisão preventiva, no caso concreto, a segregação cautelar revela-se desproporcional à gravidade da conduta imputada ao recorrente e às suas condições pessoais (art. 282, inciso II, do CPP). 
    Como bem apontou o juiz singular, o paciente é primário e essa condição, aliada à ausência de especial periculosidade do fato em apuração, não satisfazem o juízo de proporcionalidade apto a legitimar a medida excepcional da prisão cautelar. Registro, ainda, que se cuida de delito antigo, cometido no ano de 2016, e que as anotações anteriores também são por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. 
    Ademais, no caso, a primariedade e os bons antecedentes evidenciam a possibilidade de imposição, em caso de condenação, de regime menos gravoso do que própria a segregação cautelar (HC 126704, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016) 
    Dito isto, tenho que o decreto prisional revela-se manifestamente ilegal, razão por que é hipótese de concessão da ordem.
    2. Ante o exposto, com base no art. 192 c.c. art. 312, ambos do RISTF, dou provimento ao recurso para o fim de determinar a imediata soltura do paciente, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.
    Comunique-se, ainda, o TRF1 e o STJ, para ciência.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 9 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente